Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-78.2019.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000539-78.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SILVA - CPF: 361.973.191-87 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA E EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão e procedência do pedido contraposto e litigância de má fé.

Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do pedido contraposto (R$ 175,79) bem como condenou ao pagamento da multa por litigância de má-fé (9,9%) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e
PROCEDENTE
o pedido contraposto, para
CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada
o valor de R$ 175,79 (cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura
, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, e o faço
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ademais,
RECONHEÇO a litigância de má-fé
(art. 80, II, do CPC), e, por conseguinte,
CONDENO
a parte reclamante, como litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Por fim, no caso em apreço, a parte reclamante, apenas declarou a sua insuficiência de recursos, mas não comprovou a sua incapacidade de arcar com custas processuais e honorários advocatícios do processo.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade requerido.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, sustenta que a parte promovida não apresentou qualquer prova cabal que seja possível de comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade do débito, de modo que é indevida a restrição nos órgãos de proteção.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão da inicial, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, bem como para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

I - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovente, nas contrarrazões de recurso, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica, sendo a sentença nula porque julgou matéria complexa.

Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Assim, não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência
.

Rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, nega o débito com a parte promovida e não a relação jurídica.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“Destarte, realizando consulta de seu CPF, a parte Autora constatou que seus dados (nome e CPF) estavam inseridos nos cadastros do SCPC, existindo uma negativação inserida pela parte Acionada, em virtude de um
suposto débito
contraído no valor de R$ 175,79 (cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) com vencimento em 06/09/2018 e inclusão indevida em 21/01/2019, conforme dados extraídos do comprovante de consulta em anexo.

Ocorre que,
a Requerente desconhece totalmente este débito
bem como o contrato de nº 0301305210, o que significa que, a citada negativação fora feita de forma ilegal e arbitrária pela parte Acionada. Com efeito, é de suma importância informar que,
a parte Autora não tem qualquer conhecimento do débito
/contrato em questão, de sorte que, não pode ser cobrado, muito menos ter seu nome inserido nos cadastros de maus pagadores
por este suposto débito
e contrato não realizados
.”
(grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial e passou a arguir que a parte promovida não trouxe nenhum documento que comprova a contratação. Isso porque, em impugnação alegou ausência de prova da contratação, sendo que na inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese segundo sua conveniência, o que justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Assim, ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, os pagamentos, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020